Tribunal: STF
Processo: HC 184755
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/2006. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 
- Ciência ao Ministério Público Federal.
    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar no HC 575.955, in verbis: 
    “Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, com pedido liminar, impetrado em benefício de FERNANDA FERREIRA BATISTA DA SILVA, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no julgamento do HC n. 2051981-39.2020.8.26.0000. 
    Extrai-se dos autos que a paciente foi presa em flagrante, convertido em preventiva em 14/3/2020, e denunciada pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006 (tráfico e associação para o tráfico de entorpecentes). 
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante a Corte Estadual, que denegou a ordem em acórdão assim ementado (fl. 51): 
    Habeas Corpus Tráfico de entorpecentes Prisão em flagrante convertida em preventiva Pedido de liberdade Descabimento Decisão devidamente fundamentada A gravidade concreta da conduta e a condição de reincidente da paciente, justificam a necessidade da prisão cautelar Expressiva quantidade de entorpecente apreendido Insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão Presentes os requisitos dos artigos 312, e 313, I e II, ambos do Código de Processo Penal Meio impróprio para análise de prova Constrangimento ilegal não evidenciado Ordem denegada. 
    No presente writ, sustenta, de início, a inexistência de prova de traficância por parte da paciente. 
    Afirma ser a mesma portadora de requisitos pessoais favoráveis e que a custódia está mantida somente com base na gravidade abstrata do delito. 
    Aponta que a manutenção da prisão é desproporcional por não se tratar de crime cometido com violência ou grave ameaça, sendo antecipação da eventual punição futura. 
    Invoca a Recomendação n. 62/CNJ, afirmando que a paciente se encontra recolhida em sistema prisional superlotado. 
    Por fim, assevera que a paciente faz jus à prisão domiciliar, nos termos do art. 318, V, do CPP, tendo em vista que é mãe de três crianças menores de 12 anos, estando os pais dos menores preso e ressalta que não houve fundamentação quanto à impossibilidade de substituição da prisão por outra medida cautelar prevista no art. 319 do CPP . 
    Requer, em liminar e no mérito, a revogação da prisão, com expedição de alvará de soltura. 
    É o relatório. Decido. 
    Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça. 
    Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável o processamento do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal.
    No caso, ao menos em juízo perfunctório, não é possível identificar de plano o constrangimento ilegal aventado ou, ainda, a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, elementos autorizadores para a concessão da tutela de urgência. 
    Confundindo-se com o mérito, a pretensão deve ser submetida à análise do órgão colegiado, oportunidade na qual poderá ser feito exame aprofundado das alegações relatadas após manifestação do Parquet. 
    Por tais razões, indefiro o pedido de liminar. 
    Oficie-se à autoridade coatora, bem como ao juízo de primeiro grau a fim de solicitar-lhes as informações pertinentes, a serem prestadas, preferencialmente, por meio eletrônico, e o envio de senha para acesso ao processo no site do Tribunal, se for o caso. 
    Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal para parecer”. 
    Colhe-se dos autos que a paciente foi presa preventivamente em razão da suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/2006.
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem. Contudo, a ordem foi denegada.
    Ato contínuo, foi manejado novo writ perante o Superior Tribunal Justiça, que indeferiu o pleito liminar, nos termos da decisão supratranscrita.
    No presente habeas corpus, a defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na constrição da liberdade da paciente.
    Aduz que “ante o fato da paciente ser mãe de três crianças, o fato de que no presídio em que paciente se encontra presa há suspeita de infectado pelo vírus covid-19 conforme testificou o próprio diretor da unidade prisional, a crise mundial do coronavírus e, especialmente, a iminente gravidade do quadro nacional, intervenções e atitudes mais ousadas são demandadas das autoridades, inclusive do Poder Judiciário, assim requer a superação da súmula 691 do STF para conceder a paciente a medida liminar para revogar a prisão preventiva que pesa em desfavor da paciente e aplicar medidas menos gravosas que o cárcere ou ainda concessão de prisão domiciliar”.
    Alega que “o crime que está sendo imputada a paciente é destituído de violência ou grave ameaça a pessoa, não havendo razões para que a prisão preventiva da paciente seja mantida”.
    Destaca que “os pais dos filhos da paciente encontram-se presos, ou seja, ela é a única responsável pelos cuidados das crianças”.
    Pontua que “da consulta à folha de antecedentes criminais da paciente é possível verificar que a mesma não possui alta e reprovável periculosidade para ensejar a manutenção da prisão preventiva, portanto sendo cabível a prisão domiciliar”.
    Entende a defesa que a medida liminar “deve ser deferida de plano, pois como se vê a C. STJ, indeferiu o pedido liminar nos autos do habeas corpus nº HC 575955/SP (2020/0095160-5) sem qualquer fundamentação e sem se basear em elementos extraídos dos autos”.
    Aponta que “nos termos Recomendação nº 62/2020, pelo Conselho Nacional de Justiça, na qual a paciente se encaixa no art. 4º, visando evitar a propagação Covid-19 é possível que o Magistrado reveja a necessidade da prisão”.
    Afirma que a paciente é “possuidora de bons antecedentes, com residência fixa, trabalho certo, e ocupação lícita como maquiadora, e mãe de três crianças menores de idade”.
    Prossegue sustentando a ilicitude do procedimento de revista que ensejou a prisão em flagrante, porquanto a paciente “teria sido submetida à revista intima e vexatória por policias homens”.
    Assevera que “consideradas essas realidades (condições favoráveis, em princípio, inexistir demonstrativo de integração a organização criminosa ou dedicação à vida delinquencial), não se verifica, ao menos por ora, justificável a submissão da paciente ao cárcere”.
    Advoga, também, que “não há nas decisões atacadas (homologação da prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva e acordão) a mínima fundamentação, somente o simples argumento de risco à ordem pública e gravidade do delito, sem, contudo, fazer uma análise minuciosa do delito e sem comprovar de forma pormenorizada a razão da manutenção da custódia preventiva mantida bem como não individualizou a conduta de casa indivíduo”.
    Conclui que “não há na decisão atacada a imprescindível demonstração concreta da existência dos requisitos que autorizam a prisão cautelar (periculum libertatis), razão pela qual ela deve ser imediatamente revogada”.
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
    “Diante do exposto, requer-se seja concedida a ordem em caráter LIMINAR do presente “writ” para que seja relaxada a prisão preventiva decretada contra a paciente por ilegalidade ou ainda que revogada a prisão cautelar que pesa em desfavor da paciente, ou seja lhe concedida a liberdade provisória, ou, ao menos, substituindo-se a prisão por qualquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, a fim de que possa aguardar em liberdade o desenrolar do processo criminal que tramita em primeira instância. 
    E ainda, se superado, que seja concedida a medida liminar ou a ordem para que seja convertida a prisão preventiva em prisão domiciliar, tendo em vista que a paciente é mãe de 03 (TRES) crianças pequenas que demanda acompanhamento e atenção, pois os pais das crianças encontram-se presos c/c Recomendação 62/2020 do CNJ c/c a caso suspeito na unidade prisional que a paciente se encontra custodiada c/c RECLAMAÇÃO 32.579 PARANÁ.
      Lamentavelmente, a prisão cautelar é, no Brasil, a preferida das medidas processuais penais. Deveria ser exceção, mas está longe disso, mesmo em se tratando de crimes praticados sem violência ou grave ameaça. 
    Requer-se, nesse sentido, seja expedido o alvará de soltura em favor da paciente, diante do evidente constrangimento ilegal que lhe fora imposto e, no mérito, seja a liminar tornada definitiva, concedendose o direito pleiteado. 
    Estão presentes os requisitos para a concessão liminar do pleito, com o imediata revogação da prisão da paciente ou concessão de sua liberdade provisória. O fumus boni iuris revela-se na desnecessidade de qualquer dilação probatória para que se averigúe a procedência do pedido. O periculum in mora advém do fato de que a paciente poderá ser custodiada injustamente, situação na qual, caso indeferida a liminar, o Poder Judiciário terá fracassado em sua atribuição de garantia dos direitos fundamentais”. 
    É o relatório, DECIDO.
     O Supremo Tribunal Federal segue, de forma pacífica, a orientação de que não lhe cabe julgar habeas corpus de decisão liminar proferida em idêntico remédio constitucional em curso nos tribunais superiores, conforme o enunciado nº 691 da Súmula desta Corte, verbis: “[n]ão compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
    In casu, não ressai teratologia ou flagrante ilegalidade da decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça apta a tornar a matéria aduzida no presente writ cognoscível, porquanto a instância a quo, ao negar o pedido de liminar, não enfrentou o mérito do habeas corpus lá impetrado e, em observância às cautelas necessárias a essa espécie de ação constitucional, limitou-se a solicitar informações e, após, remeter os autos ao Ministério Público Federal. Nesse sentido, verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. CRIME DE ESTUPRO. NULIDADE PROCESSUAL. INTIMAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de teratologia. 2. Inviável o exame da tese defensiva não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 134.584-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 22/9/2016).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EFEITOS INFRINGENTES. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PENAL. MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 135.569-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/9/2016).
    Com efeito, esta Suprema Corte não pode, em razão da sua competência constitucionalmente delineada e da organicidade do direito, conhecer, nesta via mandamental, questões não examinadas definitivamente no Tribunal a quo, sob pena de estimular a impetração de habeas corpus per saltum, em detrimento da atuação do Superior Tribunal de Justiça, órgão jurisdicional que igualmente ostenta competências de envergadura constitucional. 
    A propósito da organicidade e dinâmica do direito, impondo-se a “correção de rumos”, bem discorreu o Ministro Marco Aurélio no voto proferido no HC n. 109.956, verbis:
    “O Direito é orgânico e dinâmico e contém princípios, expressões e vocábulos com sentido próprio. A definição do alcance da Carta da República há de fazer-se de forma integrativa, mas também considerada a regra de hermenêutica e aplicação do Direito que é sistemática. 
    [...] O Direito é avesso a sobreposições e impetrar-se novo habeas, embora para julgamento por tribunal diverso, impugnando pronunciamento em idêntica medida implica inviabilizar, em detrimento de outras situações em que requerida, a jurisdição.”
    Outrossim, entendo que o exame da matéria relativa ao atual estado de pandemia provocada pelo novo coronavírus, em razão das particularidades subjetivas que envolvem cada caso, deve ser submetido à análise exauriente do juízo de origem, a fim de se permitir, de modo seguro, a aferição das informações lançadas no pleito.
    Ademais, qualquer antecipação desta Corte sobre o mérito do pedido de habeas corpus implicaria indevida supressão de instância, devendo aguardar-se o fim da tramitação do pedido no STJ para, se for o caso, interpor-se o recurso cabível.
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF, restando prejudicado o exame do pedido de medida liminar.
    Dê-se ciência ao Ministério Público Federal.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de abril de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente